Tribunal: TJES
Processo: 5030035-15.2022.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão julgador: SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Contratos Bancários; Indenização por Dano Moral; Indenização por Dano Moral; Defeito, nulidade ou anulação; Análise de Crédito
Data de julgamento: 2024-03-26

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5030035-15.2022.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: BANCO BMG SA
RECORRIDO: LUZIA LUCIA DELBONI COSTA
RELATOR(A):
SALOMAO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Agravo Interno nº 5030035-15.2022.8.08.0024

Recorrente: BANCO BMG SA

Recorrido: LUZIA LUCIA DELBONI COSTA

V O T O S

DR. SALOMÃO AKHNATON ZOROASTRO SPENCER ELESBON – RELATOR

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95.

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

EMENTA:
AGRAVO INTERNO
EM DECISÃO MONOCRÁTICA. JUIZADO ESPECIAL CIVIL. AGRAVO INTERNO INTERPOSTO COM O FITO DE REFORMAR A DECISÃO MONOCRÁTICA E, POR CONSEGUINTE, DAR PROVIMENTO AO RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATOS BANCÁRIOS.
CONTRATO DE EMPRÉSTIMO COM CARTÃO CONSIGNADO
. DESCONTO EM FOLHA DE PAGAMENTO. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. DECLARAÇÃO DE NULIDADE CONTRATUAL. INDEFERIDO O PEDIDO DE RECEBIMENTO DO RECURSO NO EFEITO SUSPENSIVO, CONSIDERANDO A AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DE RISCO DE DANO IRREPARÁVEL (ART. 43, LEI 9.099/95). CONSUMIDORA QUE IMPUGNA AS CLÁUSULAS CONTRATUAIS E AS INQUINA DE PRÁTICA ABUSIVA. CONSUMIDORA QUE CONTRATOU CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO ACREDITANDO SE TRATAR DE EMPRÉSTIMO CONSIGNADO CONVENCIONAL. EMISSÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO VINCULADO À OPERAÇÃO, E NUNCA UTILIZADO. METODOLOGIA CONTRATUAL QUE INDUZ O CONSUMIDOR A ERRO SOBRE A FORMA DE PAGAMENTO. EXPECTATIVA LEGÍTIMA, BASEADA NAS INFORMAÇÕES SOBRE O CONSIGNADO COMUM, DE QUE AS PARCELAS ABATIDAS EM FOLHA AMORTIZARIAM PROGRESSIVAMENTE O DÉBITO, QUITANDO-O EM PRAZO PRÉ-DEFINIDO. RETENÇÃO DE MARGEM CONSIGNÁVEL. LANÇAMENTOS A TÍTULO DE PAGAMENTO MÍNIMO DA FATURA. PRÁTICA ABUSIVA.
DETERMINAÇÃO DE CONVERSÃO EM EMPRÉSTIMO CONSIGNADO QUE DEVE SER MANTIDA
. PERCENTUAL DE TAXA DE JUROS FIXADA EM SENTENÇA DE PRIMEIRO GRAU QUE LEVOU EM CONSIDERAÇÃO A MÉDIA DAS TAXAS PRATICADAS PELAS INSTITUIÇÕES FINANCEIRAS NA ÉPOCA DA CONTRATAÇÃO. PRETENSÃO DO RECORRENTE PARA FIXAÇÃO DA TAXA DE 2,07% QUE SUPERARIA A TAXA CONSTANTE EM CONTRATO ORIGINAL (1,89%). RESTITUIÇÃO DE VALORES EM CASO DE QUITAÇÃO, A SER APURADO EM CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. QUANTO AO DANO MORAL, TENDO O BANCO RECORRENTE CAUSADO DANO INJUSTO À VÍTIMA, PRIVANDO-A DE PARTE DE SEUS RENDIMENTOS MENSAIS, ALÉM DO VALOR DEVIDO, FICA ELE ADSTRITO OBJETIVAMENTE À REPARAÇÃO DA MÁCULA (CDC, art. 14, §1º, II), INCLUSIVE NO TOCANTE AOS SEUS REFLEXOS PERSONALÍSSIMOS. DANO MORAL CONFIGURADO. ARBITRAMENTO RAZOÁVEL E PROPORCIONAL, NO IMPORTE DE R$ 4.000,00 (QUATRO MIL REAIS), CONFORME ENTENDIMENTO JÁ EXPOSTO POR ESTA TURMA EM CASOS SEMELHANTES. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

AUSÊNCIA DE EFETIVA DEMONSTRAÇÃO PELA PARTE AGRAVANTE NO SENTIDO DE QUE A DECISÃO DO RELATOR ESTÁ EM DISSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO ASSENTE DA TURMA RECURSAL E DOS TRIBUNAIS PÁTRIOS.
RECURSO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. MANTIDA A DECISÃO MONOCRÁTICA COMBATIDA, POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS.

O AGRAVO INTERNO É RECURSO DE NATUREZA VINCULADA. SENDO ASSIM, SE JULGADO IMPROCEDENTE, HÁ IMPERIOSA NECESSIDADE DE SE SANCIONAR PROCESSUALMENTE O SEU PROPOSITOR COM O ARBITRAMENTO DE MULTA, REVERSÍVEL À PARTE CONTRÁRIA. NESSE SENTIDO, É A POSIÇÃO FIRME DO STJ, IN VERBIS:
“[...] EM REGRA, DESCABE A IMPOSIÇÃO DA MULTA, PREVISTA NO ART. 1.021, § 4º, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015, EM RAZÃO DO MERO IMPROVIMENTO DO AGRAVO INTERNO EM VOTAÇÃO UNÂNIME, SENDO NECESSÁRIA A CONFIGURAÇÃO DA MANIFESTA INADMISSIBILIDADE OU IMPROCEDÊNCIA DO RECURSO A AUTORIZAR SUA APLICAÇÃO
[...]” (AGINT NO RESP 1614030/RS, REL. MINISTRA REGINA HELENA COSTA, PRIMEIRA TURMA, JULGADO EM 11/02/2019, DJE 13/02/2019).

RECURSO QUE, NO CASO
SUB OCULIS,
REVELA MERO INCONFORMISMO INFUNDADO, SEM QUALQUER DEMONSTRAÇÃO ANALÍTICA DE QUE O PRONUNCIAMENTO MONOCRÁTICO ESTIVESSE EM DESCONFORMIDADE COM O ENTENDIMENTO DOS ÓRGÃOS PLURAIS EM TORNO DA MATÉRIA. TENDO EM VISTA A MANIFESTA REFUTAÇÃO DO PRESENTE AGRAVO INTERNO E A SUA VOTAÇÃO UNÂNIME,
CONDENA-SE A PARTE AGRAVANTE AO PAGAMENTO DE MULTA EQUIVALENTE A 5% (CINCO POR CENTO) DO VALOR ATUALIZADO DA CAUSA
, A SER REVERTIDA EM FAVOR DA PARTE AGRAVADA, NOS MOLDES DO ARTIGO 1.021, § 4º DO CPC.

É como voto.

Na sequência, assim se manifestaram os demais Julgadores:

O Senhor Juiz de Direito Dr. GUSTAVO HENRIQUE PROCÓPIO SILVA
– Acompanho o voto do Relator.

A Senhora Juíza de Direito Dra. ANNA FLÁVIA MELO
– Acompanho o voto do Relator.

DECISÃO COLEGIADA

Por unanimidade de votos,
CONHECER
do Agravo Interno,
NEGANDO-LHE PROVIMENTO
, nos termos do voto do Relator.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)